Tribunal: TJSP
Processo: 1041974-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r indevida. Improcedência mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença em relação à apelante, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, devidos ao patrono da apelada, o que atende aos requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade processual. Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1041974-30.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Acidente ocorrido em 10/07/2016. Pagamento administrativo de R$ 2.362,50, em 14/03/2019. Perito do Imesc que solicitou a reconvocação da pericianda após um ano, em virtude da submissão a tratamento médico em curso. Intimada a esclarecer o tratamento a que estaria sendo submetida, a apelante

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Acidente ocorrido em 10/07/2016. Pagamento administrativo de R$ 2.362,50, em 14/03/2019. Perito do Imesc que solicitou a reconvocação da pericianda após um ano, em virtude da submissão a tratamento médico em curso. Intimada a esclarecer o tratamento a que estaria sendo submetida, a apelante quedou-se voluntariamente inerte. Correta preclusão da prova pericial. Ausente demonstração, a cargo da apelante, da existência de sequela incapacitante definitiva/consolidada, decorrente de acidente automobilístico. Precedente. Indenização complementar indevida. Improcedência mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença em relação à apelante, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, devidos ao patrono da apelada, o que atende aos requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade processual. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041974-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CASSIA ABIGAIL SANTANA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041974-30.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18456 - 2/5
Apelação Cível no 1041974-30.2019.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Cassia Abigail Santana da Silva
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
Voto no 18456
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT.
Sentença de improcedência. Apelo da autora. Acidente
ocorrido em 10/07/2016. Pagamento administrativo de R$
2.362,50, em 14/03/2019. Perito do Imesc que solicitou a
reconvocação da pericianda após um ano, em virtude da
submissão a tratamento médico em curso. Intimada a
esclarecer o tratamento a que estaria sendo submetida, a
apelante quedou-se voluntariamente inerte. Correta preclusão
da prova pericial. Ausente demonstração, a cargo da apelante,
da existência de sequela incapacitante definitiva/consolidada,
decorrente
de
acidente
automobilístico.
Precedente.
Indenização complementar indevida. Improcedência mantida.
Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária
advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença em relação
à apelante, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa,
devidos ao patrono da apelada, o que atende aos requisitos do
art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a gratuidade
processual. Apelação desprovida.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Cassia Abigail
Santana da Silva, contra a r. sentença de fls. 250/252, cujo relatório é
adotado, que julgou improcedente a ação de cobrança de diferença de
seguro obrigatório DPVAT, movida contra Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais, fazendo-o nos seguintes termos: “Ante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Ponho fim à fase de
conhecimento, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do
Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041974-30.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18456 - 3/5
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §2o, do CPC. Ressalvo a gratuidade concedida à parte requerente”.
Apela a autora (fls. 254/260), sustentando, em síntese,
que: padece de invalidez permanente; o laudo pericial é contraditório; é
necessário observar as condições pessoais da vítima do acidente de
trânsito; o seguro obrigatório possui cunho social; a sequela acomete
seu membro inferior como um todo.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta (fls. 263/268).
É o relatório.
Decido:
Compulsando os autos, inexistiu contrariedade ao
acidente de trânsito sofrido pela apelante em 10/07/2016 (fls. 87/89).
Igualmente induvidoso o pagamento administrativo da importância de
R$ 2.362,50, em 14/03/2019 (fls. 118 e 148).
Saneado o feito e deferida a prova pericial (fls. 219/221),
o perito do Imesc solicitou a reconvocação da pericianda após um ano,
em virtude da submissão a tratamento médico em curso (fls. 238).
Devidamente intimada a esclarecer o tratamento médico
a que estaria sendo submetida, a apelante quedou-se voluntariamente
inerte, motivo pelo qual a prova pericial foi corretamente declarada
preclusa (fls. 239/249).
Neste contexto, era mesmo caso de improcedência da
pretensão inicial, ausente prova, a cargo da apelante, da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041974-30.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18456 - 4/5
sequela incapacitante definitiva/consolidada, decorrente de acidente
automobilístico. Nesse sentido, confira-se:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença
de improcedência. Apelo do autor. Acidente ocorrido em
07/11/2017.
Perícia
administrativa
inconclusiva,
ausente consolidação da lesão em membro inferior
esquerdo.
Ajuizamento
fundado
em
incapacidade
permanente. Perícia judicial que também apontou lesão
não consolidada, sugerindo tratamento médico e cirurgia
ainda disponíveis. Impossibilidade de avaliação da
existência de sequela definitiva. Postulada suspensão
processual, pelo prazo de seis meses, sem concordância
da seguradora. Ausente consenso entre as partes (art.
313, inciso II, do CPC/15), inexiste hipótese de
acolhimento da pretensão suspensiva. Incapacidade do
apelante que é, no máximo, parcial e temporária - não
permanente
passível de tratamento e até eventual
convalescença.
Na
falta
de
prova
da
incapacidade/invalidez permanente, a cargo do apelante,
sobressai
indevida
a
indenização
pleiteada
com
fundamento no art. 3o da Lei no. 6.194/74. Precedentes
jurisprudenciais. Improcedência mantida. Honorários
recursais.
Elevação
em
5%
da
verba
honorária
advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença,
totalizando 15% sobre o valor da causa, o que atende aos
requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade processual. Apelação desprovida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009050-03.2018.8.26.0196;
Relator: Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
20/01/2020;
Data
de
Registro:
20/01/2020)
Portanto, é caso de desprovimento recursal, mantida a r.
sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.
A título de honorários recursais, majora-se, em relação à
apelante, o valor da condenação originária em 2%, totalizando 12%
sobre o valor atualizado da causa, devidos ao patrono da apelada, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041974-30.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 18456 - 5/5
atende ao disposto no art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, observada a
gratuidade processual.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator